Tribunal: TJMT
Processo: 1012981-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1012981-56.2026.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012981-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[Jéssica Baumgärtner Cardoso registrado(a) civilmente como JESSICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 024.040.580-37 (ADVOGADO), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (AGRAVANTE), ANGELICA BAUMGARTNER CARDOSO - CPF: 033.900.690-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO –
RECURSO

NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1012981-56.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 358491358), que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, possibilitado o parcelamento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
a existência de equívoco na valoração probatória da decisão recorrida, argumentando que os sucessivos arrestos judiciais que recaíram sobre sua produção (totalizando mais de 59 mil sacas de milho) não são indícios de solvência, mas sim prova cabal de sua insolvência, visto que foi privado de sua única fonte de renda e subsistência.

Defende a aplicação da presunção relativa de hipossuficiência para pessoa natural, prevista no art. 99, §3o, do CPC, e alega que a proposta de parcelamento das custas é inócua no presente caso, uma vez que sua atividade rural está paralisada e desprovida de qualquer ingresso de receita.

Aponta ainda que o indeferimento da benesse viola os princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa, diante de sua notória vulnerabilidade econômica decorrente de fatores climáticos adversos e constrições judiciais.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e deferir a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas em valor que não comprometa o mínimo existencial, além da suspensão dos efeitos da decisão que determina o recolhimento das custas até o julgamento final (id. 365152862).

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no próprio andamento do PJE em
05/05/2026
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico:

Consoante relatado o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, possibilitado o parcelamento das custas iniciais.

Ocorre que, ao examinar os autos de origem (no. 1001028-72.2026.8.11.0040), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em
14/05/2026
(Id. 233172329 – autos de origem), pondo fim à ação originária.

Eis o teor do édito sentencial:

“Vistos.

Cuida-se de
Embargos à execução
ajuizada por
MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
em face

de
BANCO DO BRASIL S/A,
qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na petição inicial, instruída com documentos diversos.

A gratuidade da justiça foi indeferida, ocasião em que se determinou o recolhimento das custas processuais para o prosseguimento do feito (ID 22503975).

Interposto agravo de instrumento da decisão, esta foi mantida inalterada pelo E.TJMT (229343673), sem que, até o momento, tenha havido o recolhimento das custas devidas.

Considerando que a distribuição de ação sem recolhimento das custas devidas, implica em adoção de diligências desnecessárias, que causam evidente comprometimento da atividade jurisdicional executada pelo Gabinete e também pela Secretaria da Vara, ambos já atulhados de processos a serem decididos/sentenciados e também cumpridos, é imperativo a imediata extinção da presente ação, eis que ausente requisito elementar para seu processamento.

Por esta razão,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO O MÉRITO
, o que faço com fundamento no art. 485, inciso III, IV c.c. art. 290, ambos do CPC, determinando o cancelamento da distribuição
”
(sic).

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de interno e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobrevier sentença no juízo
a quo
, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Logo, a decisão agravada não mais subsiste, pela superveniência da sentença sobre o mérito da lide.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, ante a perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026